Tribunal: TJDFT
Processo: 0735347-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735347-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LARYSSA GOMES LOPES, BENEDITO LOPES DA COSTA AGRAVADO: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LARYSSA GOMES LOPES e BENEDITO LOPES DA COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial no 0721950-49.2023.8.07.0001, que indeferiu a impugnação ao bloqueio de valores em contas bancárias dos agravantes, por meio do sistema SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada: “Não acolho a impugnação da ré. Alega que "os valores no Banco BRB são oriundos de pagamentos para projetos públicos da Secretaria de Cultura na qual a Impugnante é apenas administradora do projeto". Quanto aos valores sequestrados em conta NuBank, informa que "são oriundos de trabalhos informais realizados". Deve ser dito que concessão de apoio financeiro pelo poder público, após ingressar nas contas do particular, passa a lhe pertencer, perdendo a qualidade e natureza de púbica da quantia. É bem sabido por todos que o poder público não transfere renda pública transitoriamente para a conta de ninguém, mas apenas após rigoroso processo legal. Assim, a quantia penhorada em conta BRB pertence, sim, à devedora e, acaso pertencesse à qualquer ente ou órgão público, a ré não deteria legitimidade para defendê-lo. Quanto à constrição em conta NuBank, a melhor jurisprudência passou a entender pela possibilidade de penhora de renda salarial. De toda forma, não há qualquer prova do alegado. Assim, após preclusa esta decisão expeça-se alvará ao credor, tendo por objeto a penhora SISBAJUD. Não merece acolhimento a impugnação da parte executada também no que se refere ao quantum penhorado. Se assim fosse, qualquer devedor, inclusive o mais contumaz, poderia guardar até 40 salários mínimos (R$ 60.720) em suas contas sem comprovada natureza de poupança, ignorando o débito a que deu causa, em prejuízo do credor que, a seu turno, também faz jus à satisfação de seu crédito. Ademais, conforme jurisprudência do STJ sobre verbas guardadas com finalidade de poupança: "ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (AgInt no AREsp 1717962/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)". Destarte, não é qualquer valor que pode ser protegido pelo manto da impenhorabilidade previsto no art. 833, X do CPC: a natureza de conta poupança precisa ser provada pelo devedor (art. 373, II do CPC). Por fim, e considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” As agravantes alegam que os valores bloqueados na conta do Banco BRB seriam oriundos de repasses da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, vinculados à execução de projeto cultural aprovado pelo Fundo de Apoio à Cultura – FAC, e que estaria obrigada à prestação de contas dos gastos, conforme contrato firmado com a Administração Pública. Quanto aos valores bloqueados na conta do Banco Nubank, sustentou que seriam provenientes de trabalhos informais realizados. O agravante Benedito, por sua vez, impugnou o bloqueio de R$ 20,00 em conta no Banco BMG, por se tratar de quantia irrisória. A fundamentação jurídica do recurso está centrada na aplicação do art. 833, incisos IV, IX e X, do Código de Processo Civil, que trata da impenhorabilidade de valores oriundos de verbas públicas com destinação vinculada, salários e aplicações financeiras até o limite de 40 salários mínimos. Quanto ao agravante Benedito, sustentam que o valor bloqueado é absolutamente irrisório, devendo ser afastada a penhora por violação aos princípios da utilidade (art. 836 do CPC) e da razoabilidade (art. 8o do CPC). Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para desbloqueio imediato dos valores. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo para reforma da decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, entendo que não se encontram suficientemente demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal. Explico. Como sabido, a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo demandado, e no caso dos autos, em tese, de um exame superficial realizado neste momento incipiente, nota-se que não teria sido realizada. Não veio aos autos elementos concretos aptos a comprovar a origem dos valores penhorados. Ademais, a alegação de que a quantia encontrada na conta do BRB seria proveniente do Poder Público para viabilizar projeto cultural, infelizmente, não esbarra em qualquer das hipótese de impenhorabilidade, uma vez que referido recurso já não é mais público, e sim, disponível na conta da agravante. Em relação ao valor localizado na conta do NuBank, melhor sorte não socorre os agravantes, pois consoante pacificada jurisprudência, a mera alegação de hipossuficiência ou de prejuízo à subsistência é insuficiente para afastar a constrição judicial, se não demonstrada que a verba é de fato de natureza salarial (ônus do devedor). Neste sentido: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores mantidos em conta bancária da agravante no cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados possuem natureza alimentar, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC; e (ii) saber se a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O entendimento jurisprudencial admite a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, quando demonstrado que possuem caráter alimentar ou são mantidos como reserva financeira. 4. No caso concreto, os extratos bancários revelam que a conta em questão apresenta movimentação contínua e se destina a atividades comerciais, descaracterizando a sua natureza de poupança protegida.5. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que os valores penhorados são indispensáveis à subsistência da agravante.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo de instrumento desprovido.Tese de julgamento:“1. Para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, é indispensável a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira protegida. 2. O ônus probatório da impenhorabilidade recai sobre o devedor, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC.”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1954891, Acórdão no 1697268.(Acórdão 1981237, 0747064-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE PROVAS.1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), referente à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estende-se aos valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira.2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a proteção legal abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé.3. A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade.4. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos.5. No caso, a agravante não demonstrou que os valores bloqueados constituem reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade.6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2000066, 0708420-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (g.n.) No tocante ao valor bloqueado na conta do Sr. Benedito, que ele alega ser impenhorável por ser valor ínfimo, necessário desde logo observar que o bloqueio de valores, ainda que ínfimos em relação à dívida exequenda, não autoriza por si só a desconstituição da penhora, especialmente quando o credor manifesta expressamente o seu interesse em receber tais importâncias. Outrossim, impende observar que o d. Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada à preclusão da presente decisão, o que se inviabiliza pela interposição do presente recurso. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator